Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734680-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: THAIS MARIA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Camila Caroline Dias Frazão em favor da paciente Thais Maria da Silva Sousa contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do processo no 0733839-63.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado em razão da prisão em flagrante, ocorrida em 13/08/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 63084285). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 63084286). Insurgindo-se contra essa decisão, a defesa requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III, IV e V, do CPP, sob o fundamento de que a paciente possui duas filhas menores, de 5 e 8 anos, sendo a única responsável por seus cuidados, e que se encontra atualmente grávida de 8 (oito) semanas. Alega que a gravidez da paciente é de risco, por possuir histórico de problemas relacionados ao útero em gravidez pretérita. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, na forma do art. 318-B do CPP, ainda que com a instalação de equipamento de monitoração eletrônica (ID 63084274). FAP da paciente juntada aos autos (ID 63099520). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID 63084286) expôs os seguintes fundamentos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2 quilos de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. [...] Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, apesar de possuir duas filhas menores de idade, estas se encontram aos cuidados de uma tia e, além disso, a custodiada possui genitora residente no Distrito Federal, de modo a contar com rede de apoio familiar, não sendo, portanto, imprescindível aos cuidados das crianças. Ademais, no caso em concreto, a droga foi apreendida no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral. Quanto a estar gestante, a doutrina leciona que a substituição somente é viável na hipótese de o estabelecimento prisional não puder conceder tratamento adequado à sua condição. Ora, o Distrito Federal conta com uma das melhores estruturas penitenciárias do país, de modo que não se pode presumir que a custodiada gestante não receberá o tratamento adequado estando recolhida ao cárcere, o que não impede demonstração concreta e futura da incompatibilidade da prisão com a condição de gravidez, circunstância a ser mais bem avaliada pelo juízo natural da causa.” (grifei). Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. De fato, os incisos III, IV e V do art. 318 do CPP preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar na hipótese de gestante, que for mãe ou responsável por pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Contudo, a concessão de tal benefício exige a análise das circunstâncias do caso concreto, que podem obstar a substituição. Nesse sentido: “[...] 4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não constitui direito absoluto à mulher gestante e/ou mãe de criança ou pessoa com deficiência, pois, além das vedações legais, situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas, podem obstar a concessão da medida. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. 5. Além disso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, "quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão." 6. No caso dos autos, em que pese a comprovação de que a paciente está gestante, com aproximadamente 21 (vinte e uma) semanas de gravidez, não se verifica ilegalidade na decisão impugnada, pois a negativa do benefício está devidamente justificada pela situação excepcionalíssima do caso concreto. 7. A multirreincidência da paciente, inclusive específica e em outros crimes graves, o indicativo de atividade delitiva habitual diante da suposta prática do tráfico de drogas em questão durante cumprimento de pena em regime aberto, bem como o risco à saúde e à garantia de proteção integral do nascituro dada a condição da paciente de usuária de crack consubstanciam, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificativa idônea acerca da presença de situação excepcionalíssima para negar o benefício da prisão domiciliar e, portanto, permite a manutenção da decisão impugnada por ausência de ilegalidade. 8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como a que indeferiu a sua substituição por prisão domiciliar. (Acórdão 1810330, 07031191920248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024).” Em análise preliminar, apesar das alegações da defesa, não está suficientemente comprovado nos autos a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com as filhas menores, uma vez que há informações de que as crianças estariam aos cuidados de uma tia e que a avó, Sra. Patrícia, também reside no Distrito Federal. Além disso, a suposta prática do crime de tráfico de drogas apurado teria exposto as crianças em situação de risco, porque teria ocorrido na própria residência da paciente. Nos termos da decisão impugnada: “[...] Ademais, no caso em concreto, a droga foi apreendida no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral. [...]”. Por isso, reputa-se adequado e prudente a realização do estudo psicossocial para melhor averiguação da situação concreta, cabendo ao juízo de origem a análise do melhor interesse das crianças. Ainda, tem-se que a alegação de gravidez de risco está refutada pelos próprios documentos juntados pela defesa técnica. O laudo médico de ID 63084280, utilizado pela defesa para argumentar que a gravidez é de risco, refere-se a uma gestação anterior, ocorrida em 2022. Por sua vez, o laudo médico de ID 63084279, referente à gravidez atual, não constata anormalidades na gestação, apresentando a seguinte conclusão: “Gestação tópica, em torno de 8 semanas e 4 dias, contendo embrião único com batimentos cardíacos.” Não há nenhum documento médico nos autos informando que a gravidez da paciente é de risco. Ademais, não se demonstrou que o sistema penitenciário do Distrito Federal será incapaz de oferecer o suporte médico necessário no curso da gestação. Desse modo, ao menos em caráter inicial, os fundamentos apresentados pelo impetrante não são suficientes para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator